Tribunal: TJDFT
Processo: 0731486-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0731486-87.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSEMARY SAMPAIO DIAS DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rosemary Sampaio Dias de Oliveira contra a decisão proferida pela Juíza de Direito Substituta em exercício na 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que, em mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal (CDCA/DF), indeferiu o pedido liminar apresentado na inicial (ID 167130785 do processo n. 0708644-59.2023.8.07.0018). Nas razões recursais (ID 49604310), a recorrente relata que, por meio do mandado de segurança impetrado na origem, pretende suspender o ato que a eliminou do processo seletivo destinado à escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027. Explica que sua eliminação foi fundamentada em ausência de comprovação de experiência de, no mínimo, três anos na área da criança e do adolescente. Alega não existir previsão expressa no Edital n. 1/2023, item 12.1, sobre as atividades e funções que seriam abarcadas pela comprovação da experiência na área de criança e adolescente. Nesse ponto, destaca que o instrumento editalício apenas estabelece a necessidade de “comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente”. Afirma ter apresentado sua CTPS a fim de demonstrar a experiência de 12 (doze) anos e 9 (nove) meses na função de administrador na Escola de Recreação Bandeirante. Sustenta que o cargo de administrador escolar está intrinsecamente constituído no Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, nos dois eixos, defesa e promoção, conforme disposto no art. 1o, § 1o, da Resolução 113 do Conanda. Acrescenta ter participado da seleção para os membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal no quadriênio 2020/2023 e apresentado a mesma comprovação de experiência à época, oportunidade em que foi aprovada em todas as etapas, alcançando a 8a suplência da Região Administrativa de Ceilândia. Ressalta sua diplomação no processo de escolha para o quadriênio 2020/2023, inclusive sua nomeação por três vezes, de forma provisória, no Conselho Tutelar de Ceilândia I e no Conselho Tutelar de Ceilândia II. Cita declaração da Gerência de Pessoal da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (SEJUS). Defende que a Administração Pública desrespeitou o princípio da razoabilidade no caso concreto. Destaca que o registro da candidatura e apresentação pessoal dos candidatos para realizar a fotografia a ser inserida na urna eletrônica ocorreu nos dias 28 e 31 de julho de 2023. Informa, ainda, que a eleição ocorrerá em 1o de outubro de 2023. Aponta probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em razão da possibilidade de perecimento do direito pelo decurso do tempo. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que se determine o imediato registro de sua candidatura e a realização de sessão de fotos para urna eletrônica, assegurando sua participação no período de campanha eleitoral e eleição, além de reserva de vaga para o cargo de Conselheiro Tutelar da Região Administrativa de Ceilândia, caso eleita. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, nos moldes do pedido acima mencionado. Preparo recolhido (ID 49604312). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o parágrafo único do art. 995 do diploma processual civil estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em relação à antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os pressupostos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido liminar apresentado na peça recursal. O Edital n. 1/2023 da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal tornou público o processo seletivo destinado à escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027. De acordo com o referido instrumento convocatório, os candidatos aprovados na prova objetiva deveriam entregar os documentos descritos no item 12.1., inclusive documentação para comprovar experiência de, no mínimo, três anos na área da criança e adolescente. Destaca-se o teor da aludida disposição editalícia: Comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de declaração emitida por entidade regularmente registrada há mais de um ano no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF) ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF) ou no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) ou no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), na qual conste a função, o período e as atividades exercidas pelo candidato, assinada pelo dirigente da entidade com firma reconhecida e a ata da atual diretoria; ou comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de atividade profissional, remunerada ou não, devidamente comprovada por meio de contrato de trabalho, registro em carteira de trabalho ou certidão expedida por órgão público competente, ou termo de adesão emitido por entidade pública ou conveniada, há mais de um ano com o poder público, em que conste o objeto, as condições e o período do seu exercício por parte do profissional voluntário. Tal exigência está em consonância com o art. 45 da Lei Distrital n. 5.294/2014, que assim dispõe: Art. 45. Pode candidatar-se ao cargo de conselheiro tutelar o cidadão do Distrito Federal que atenda às condições de elegibilidade previstas na legislação eleitoral, com exceção de filiação partidária, observados os seguintes requisitos: I – reconhecida idoneidade moral; II – idade igual ou superior a vinte e um anos na data da posse; III – ensino médio completo; IV – residência comprovada de no mínimo dois anos na região administrativa do respectivo conselho tutelar, na data da apresentação da candidatura; V – não ter sofrido sanção de perda do mandato de conselheiro tutelar; VI – comprovação de experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo três anos. § 1o O conselheiro tutelar pode candidatar-se para conselho tutelar recém-criado na região administrativa onde atua, observados os demais requisitos desta Lei. § 2o Fica dispensado do requisito previsto no inciso IV o conselheiro tutelar que se candidatar à recondução em conselho tutelar no qual exerça o mandato de forma permanente e tenha sido convocado na forma do art. 58. Por meio dos elementos disponíveis neste juízo de cognição sumária, verifica-se que a documentação apresentada pela agravante foi considerada “inválida para a comprovação de experiência na área de criança e adolescente de no mínimo três anos” (ID 166960968 do processo de origem). O recurso administrativo interposto pela candidata foi rejeitado, com a seguinte justificativa: “Não comprovou atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, de no mínimo três anos, conforme determinado em edital” (ID 166960969 do processo de origem). Nesta análise inicial, não há elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade e de legitimidade de que goza o ato administrativo questionado. Não cabe ao Poder Judiciário substituir a avaliação da Administração Pública ou interferir nos critérios de avaliação da documentação no processo seletivo, apenas averiguar se há ilegalidade do ato e/ou descumprimento das disposições editalícias, condições não constatadas, de plano, no caso concreto. Como bem destacado na decisão agravada, a cópia da anotação na CTPS da recorrente não demonstra categoricamente que a atividade desempenhada na Escola de Recreação Bandeirante atende à exigência editalícia atinente à experiência na área da criança e do adolescente. Ademais, dos elementos presentes nos autos, não é possível verificar se a documentação apresentada e os critérios adotados na seleção anterior para os membros do Conselho Tutelar foram os mesmos previstos no Edital do certame ora em andamento. Assim, não há como afirmar, de plano, que houve comportamento contraditório ou incoerência da Administração Pública ao eliminar a agravante no processo seletivo atual. Neste momento do processo, deve-se evitar prolação de decisões temerárias, capazes de gerar prejuízos ao regular andamento do certame e da campanha eleitoral. Com essas razões, o pedido liminar deve ser indeferido. A análise do mérito recursal será realizada, com a profundidade necessária, pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para apresentar parecer. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 3 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora